Tribunal: TJSP
Processo: 1002103-27.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer - Saúde – Fornecimento de medicamentos – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Medicamento não padronizado pelo SUS – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer - Saúde – Fornecimento de medicamentos – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Medicamento não padronizado pelo SUS – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Apelação provida, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002103-27.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ALDENIRA DE
LIMA E SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-27.2017.8.26.0079 -Voto no 26894
2
Voto no 26.894
Apelação no 1002103-27.2017.8.26.0079
Apelante: Aldenira de Lima e Silva
Apelado: Município de Botucatu
Comarca: 1a Vara Cível de Botucatu
Juiz: Marcus Vinicius Bachiega
APELAÇÃO Obrigação de fazer - Saúde Fornecimento de
medicamentos
Sentença de improcedência
Pretensão de
reforma Possibilidade Medicamento não padronizado pelo SUS
Prescrição médica idônea Tratamento de saúde mais digno
Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da
Constituição Federal Cumprimento das determinações legais e
constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em
sua esfera de discricionariedade Apelação provida, com solução
extensiva ao reexame necessário.
Trata-se de obrigação de fazer movida por Aldenira de
Lima e Silva, contra o Município de Botucatu, para compelir o requerido ao
fornecimento dos medicamentos “Glifage xr 500, trayenta 5mg, higroton
12,5mg, Omeprazol 20mg, Vytorin 10/20, Ciprofibrato 100mg, Depura
200ui/gota”, dos quais necessita por ser portadora de diabetes mellitus tipo II
(CID E11).
Conforme sentença de fls. 189/191, o pedido foi julgado
improcedente e a autora condenada ao pagamento de custas e honorários
fixados em R$1.000,00, respeitada a gratuidade judiciária deferida.
Inconformada, recorre a autora.
Em síntese, sustenta que o direito à saúde é
constitucionalmente garantido e é dever do Estado fornecer o tratamento
médico que lhe foi prescrito. Afirma ser portadora de diabetes e outras co-
morbidades com necessidade dos medicamentos para controle da doença.
Requer a reforma da sentença (fls. 194/212).
O recurso foi respondido (fls. 219/229).
Os autos foram suspensos até o julgamento do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-27.2017.8.26.0079 -Voto no 26894
3
1.657.156-RJ (Tema 106 - STJ) fls. 275.
Instadas a se manifestarem quanto aos termos do referido
julgado, as partes apresentaram manifestação (fls. 281/286 e 288/317).
É o relatório.
Inicialmente, o presente processo foi distribuído antes do
julgamento do REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, logo não são aplicáveis os critérios definidos no referido acórdão pois
foi determinada a modulação de efeitos da decisão para que “os critérios e
requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (acórdão
publicado em 04/05/2018, DJe).
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, e lhe dou provimento.
O artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que
a saúde é um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais,
pois vêm elencados em um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves
Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é
típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de
exigir.
São
direitos
de
crédito”
(Direitos
Humanos
Fundamentais, 3a edição, página 49).
Além disso, o artigo 196 da nossa Constituição Federal,
por sua vez, deixa claro que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
E a dignidade da pessoa humana, conjunto de direitos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-27.2017.8.26.0079 -Voto no 26894
4
inclui tratamento de saúde menos gravoso, está tipificada dentre os
fundamentos e não dentre os objetivos da Constituição Federal, não devendo,
por isso, ser tratada como um simples dever-ser sem qualquer eficácia
imediata.
Nesse contexto, incumbe ao Poder Público patrocinar as
condições indispensáveis para o pleno exercício desse direito.
Portanto, deve ser oferecido à autora o tratamento mais
digno e mais adequado à sua condição específica.
Diante disso, incumbe ao Poder Público patrocinar as
condições indispensáveis para o pleno exercício desse direito. Trata-se, assim,
de obrigação estatal a ser exigida de qualquer um dos entes federativos.
No caso concreto, há relatório e prescrição médica
idôneos, a confirmar as alegações de que a autora sofre com a doença
alegada, bem como que necessita dos medicamentos pleiteados para seu
adequado tratamento de saúde (fls. 18/19).
O relatório médico afirma que a paciente “é portadora
diabetes melitus tipo II (CID E 11), além de comorbidades decorrentes desta
patologia, fazendo uso contínuo de medicamentos para seu tratamento,
conforme receituário anexo, cumprindo esclarecer que a paciente aqui citada
não se adaptou aos medicamentos fornecidos pela Rede Básica de Saúde, a
falta de administração dos medicamentos a ela prescritos por mim, pode
gerar riscos graves à sua saúde” (fl. 18).
Além disso, verifica-se que a autora é beneficiária da
gratuidade de justiça, a evidenciar que não possui condições de arcar com o
tratamento reclamado, de alto custo.
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-27.2017.8.26.0079 -Voto no 26894
5
um direito constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo
que não há que se falar em discricionariedade do Poder Público para o
cumprimento dessa obrigação.
A Constituição Federal já está em vigor há mais de trinta anos,
sem que o Poder Público tenha se preparado para, de modo adequado e cabal,
para cumprir suas determinações prioritárias.
Como já julgou esta Colenda 6a Câmara de Direito Público,
“não pode o Poder Público, a pretexto de ausência de recursos
orçamentários ou necessidade de prévia dotação orçamentária, deixar de
cumprir a norma constitucional, mais do que isso, um verdadeiro direito
fundamental ao direito à saúde” (Ap. n. 0366382-87.2009.8.26.0000, rel.
Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j. 02.04.12).
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer
valer os comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são
observados pelos outros poderes, como é o caso dos autos.
Vale lembrar que o Princípio da Separação dos Poderes
deve ser aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37,
caput) bem como com o Princípio da Inafastabilidade do Controle
Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).
Assim, respeitado o posicionamento do i. magistrado a
quo, hipótese é de procedência do pedido para que sejam fornecidos os
medicamentos requeridos na inicial, sem especificação por marca, conforme
prescrição médica, mediante apresentação de receita atualizada a cada seis
meses, enquanto perdurar a necessidade.
Em consequência da inversão do julgamento, fica o
requerido condenado ao reembolso de eventuais despesas processuais, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002103-27.2017.8.26.0079 -Voto no 26894
6
honorários advocatícios que fixo em 10% o valor da causa, nos termos do art.
85, §§2o e 3o, do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora